Tribunal: TJMT
Processo: 1020546-81.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020546-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), AGROMERCANTIL CENTRO OESTE LTDA - ME - CNPJ: 10.198.161/0001-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Agromercantil Centro Oeste
Ltda
.
contra
a decisão
modificada pelos embargos de declaração que
, em
ação declaratória c/c ação anulatória com pedido de tutela provisória de urgência
contra o

Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que,
“
é beneficiada com o PRODEIC desde 2014, pelo prazo estipulado de 10 (dez) anos
”, pelo que “
todas as mercadorias comercializadas, incluindo milho e soja beneficiados, entre outros, possuem o Benefício Fiscal do PRODEIC, nos moldes do Termo de Acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso
”. Ademais, “
tem buscado regularizar a sua condição fiscal, para tanto, parcelou alguns débitos que reconhece como devidos, porém em observação da certidão de débitos (conta corrente fiscal) da SEFAZ, ainda existem débitos lançados pela NAI 141339000292019198 e pelos TAD’s
” impugnados.

Assevera que, “
os TAD’s foram aplicados em uma única semana, de modo que o fiscal que operou a fiscalização ‘achou’ que havia erros na operação do PRODEIC, muito embora, a época da aplicação dos TAD’s estava ativo o benefício fiscal em questão, portanto daí reside o erro da parte Agravada, onde seus prepostos ignoraram o termo do PRODEIC firmado e ativo
.”.

Afiança que, “
sempre fez a industrialização dos produtos em seu próprio estabelecimento, depois de adquirir dos produtores rurais, emite e emitia as notas fiscais de todas as suas vendas, correspondente à venda de produção do estabelecimento”.
Além disso,

registra que,

"
adquire os produtos, industrializa-os, armazena-os, e somente então, os vende, não sendo mera revendedora desses produtos
”, mas sim, uma indústria, na qual “
seus produtos de matéria-prima tem entrada diferida, não tendo a incidência do imposto lançado pela NAI.
”.

Afirma que “
não detém de condições financeiras para garantir o depósito do valor do débito fiscal, ainda mais pelo fato de tratar de valor muito significante e por estarmos em momento de pandemia, onde a Agravante foi afetada e não esta auferindo receita, esclarecendo ainda que não trabalha com industrialização de grãos para o mercado exterior, de modo que toda a sua operação fica no Brasil, significando dizer que precisa do benefício fiscal para ter competitividade no mercado interno e conseguir renda.
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário “
oriundo da NAI 141339000292019198 e dos TAD’s nº 11314901, 11314908, 11314913, 11314958, 11314960, 11314965, 11315082, 11315103, 11315109, 11315110, 11315118, 11315123, 11315126, 11315128, 11315132, 11315149, 11315151, 11315152, 11314876, 11314864, 11315112, 11314857, 11314649, 11314651 e 11314647, e por consequência assegurando o direito da Agravante em obter de ‘Certidão Positiva com efeitos de Negativa’ de Débitos Fiscais Estaduais.
”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 61723965).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 67125979).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 68791967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] É de conhecimento público e notório que o contrato firmado (Prodeic) exige o cumprimento de todas as condições impostas, tanto pela empresa, quanto pela administração pública, pena de rescisão.

Nota-se, porém, que no curso da fruição do benefício, sobreveio Resolução n° 008/2015/CEDEM que remodelou o enquadramento fiscal, de modo que, parte dos produtos comercializados pela requerente, foram automaticamente excluídos do Programa Fiscal.

Esse é o objeto do MS n° 1017913-71.2020.8.11.0041 (processo paradigma – e objeto da conexão), especialmente, porque o pedido de enquadramento foi indeferido na via administrativa.

O pedido liminar foi deferido nos autos do MS em destaque para viabilizar o enquadramento na requerente no PRODEIC diante de ato coator aparentemente realizado pelo Estado de Mato Grosso uma vez que os incentivos fiscais concedidos por condições onerosas e prazo determinado não podem ser afetado por sucessão de lei que inviabilizem o usufruto e viola direito adquirido.

Não foi, em momento algum, avalizado eventual descumprimento das condições impostas pela empresa requerente. Logo, a eficácia da decisão, embora imediata (enquadramento do PRODEIC) é limitada/condicionada, já que depende do cumprimento de outros requisitos próprios da atividade jurídica, tais como emissão de certidão negativa de débitos (CND/CPEN).

Aqui, portanto, reside a irresignação da requerente (vedação emissão de CPEN ou CND) e, neste aspecto, exclusivamente, passo a deliberar.

Flui dos autos que a empresa requerente, constituída em 2008, obteve os benefícios advindos do PRODEIC em 2014, mediante título oneroso, com vigência pelo período de 10 anos. É cristalino que em pretérito próximo, a empresa requerente buscou reenquadramento do PRODEIC via MS n° 1017913-71.2020.8.11.0041 (04/2020), realizou alteração do contrato social com mudança de titularidade (07/2020), bem como em 24/7/2020 parcelou débitos constantes das Certidões de Dívida Ativa n° 20192090664 e 20191639359 (ID 35450966) na tentativa de emitir Certidão Negativa de Débitos.

A vedação da emissão de certidão de regularidade fiscal decorrente da existência de débitos pretéritos, constituídos entre 2014 a 2017, dos quais, ao que parece, a requerente deixou de se pronunciar na via administrativa. Ao menos não há prova neste sentido (
sic
) A aparente irregularidade fiscal apurada pelo Administração Pública aliada a ausência de defesa administrativa, traduziram na aplicação de penalidade máxima desde 03/2019, no valor de R$ 1.517.529,42.

Nota-se, portanto, que o crédito questionado sub judice não é um fato novo criado pelo fisco para inviabilizar os efeitos da decisão liminar concedida via MS n° 1017913-71.2020.8.11.0041. A ação fiscal foi devidamente consolidada, mediante provas e fundamentos, e, oportunizado, a tempo e modo, o exercício da ampla defesa e contraditório, não exercido a critério da própria requerente.

Vê-se, pois, que nem na via administrativa, quanto na via judicial, a requerente logrou êxito em demonstrar a irregularidade da ação fiscal ao ponto de obter a suspensão da eficácia na via judicial.

É certo que o requerido não pode e não deve inovar durante a vigência do termo de acordo. Esse, porém não é, ao meu ver, o caso dos autos. Logo, não há qualquer irregularidade na conduta combatida capaz de viabilizar a suspensão do crédito tributário na forma pretendida (artigo 151, V do CTN).

Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, na forma do artigo 300/CPC, indefiro o pedido liminar.

Ante as especificidades do Ofício Circular nº 03/ GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, VI do CPC c/c Enunciado nº 35 da ENFAM), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a autocomposição se revela inviável.

CITE-SE o requerido, na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais.

Contestado, intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento.

Sucessivamente, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, indicar e justificar as provas que pretende produzir, pena de indeferimento. [...] (Processo Judicial Eletrônico nº 1033335-86.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id.
37641754
).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] A insurgência posta pelo embargante procede, porquanto há aparente erro material na decisão objurgada que, evidentemente, traduziu em omissão.

Desta forma, ante ao permissivo legal aplicável por analogia a decisões interlocutórias (art. 494, I /c 1.022, I e III ambos CPC) aliadas à presença do pressuposto esculpidos no artigo 1.022, I/CPC, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, e, por consequência natural de causa e efeito, passo a deliberar, em complementação a decisão inicial.

[...]

Os autos apontam que a requerente teve restabelecido o benefício fiscal (PRODEIC) via MS n° 1017913-71.2020.8.11.0041. A decisão, no entanto, não surtiu os efeitos desejados em razão da existência de débitos tributários pretéritos. Sobremaneira, a existência de dívida fiscal inviabiliza a expedição de CND/CPEN e consequentemente, o gozo de benefícios, no caso, PRODEIC.

A requerente, todavia, afirma que os TAD’S lavrados em 2017 devem ser anulados, pois, à época, fazia uso regular do diferimento do ICMS (Prodeic) e este fato foi desconsiderado pelos agentes fiscais que optaram em autuar a empresa por supostamente não ter recolhido o imposto devido nas operações fiscalizadas. Nesta oportunidade, apresentou cópia da defesa exercida à época da notificação de lançamento e da decisão administrativa.

De acordo com Termo de Acordo do PRODEIC para regular usufruto dos benefícios fiscais a requerente deveria (deve), obrigatoriamente, promover o beneficiamento dos grãos, antes de realizar a venda dos produtos.

Porém, à época da apreensão, os agentes fiscais identificaram que as mercadorias transportadas se tratavam de grãos in natura, ou seja, sem qualquer tipo de beneficiamento.

É sabido que o beneficiamento do milho é uma das últimas etapas do programa de produção de grãos. É na unidade do beneficiamento que o produto adquire - após a retirada dos contaminantes, como sementes e grãos imaturos, rachados ou partidos; sementes de ervas daninhas, material inerte, pedaços de plantas, etc. – as qualidades físicas fisiológicas e sanitárias que possibilitam sua boa classificação em padrões comerciais.

O beneficiamento do milho, portanto, a princípio, em nada tem relação direta com a “industrialização”. Por estas razões, nada impede que o milho em grãos seja, de fato, milho beneficiado.

Todavia, não há qualquer prova, até então apresentada, que abale a autuação fiscal, certo de que, a demanda exige dilação probatória e eventual aferição da capacidade técnica dos agentes em certificar condição de “beneficiamento” do produto.

O Termo de Autuação e Depósito é documento público e como tal goza de presunção de legitimidade, que pode, no entanto, ser elidido por meio de demonstração cabal em sentido contrário, o que, todavia, não ocorreu neste momento processual.

O mesmo ocorre ao NAI n° 141339000292019198, pois, embora não tenha sido impugnado na via administrativa – que, aliás, não é pré-requisito para ingresso na via judicial, a alegações e documentos apresentados não se monstrão relevantes a ao ponto de suspender e obstar a autuação imposta.

Nestas condições, indefiro o pedido e mantenho a decisão retro pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. [...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1033335-86.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id.
39196232
).

A pretensão da agravante senta praça na alegação de que

estava sujeita ao regime de diferimento do ICMS à época das lavraturas dos termos de apreensão e depósito n
os
11314647, 11314649, 11314649, 11314651, 11314857, 11314864, 11314876, 11314901, 11314908, 11314913, 11314958, 11314960, 11314965, 11315082, 11315103, 11315109, 11315110, 11315112, 11315118, 11315123, 11315126, 11315128, 11315132, 11315149, 11315151, 11315152,

lavrados em 2017
,
porque ela seria beneficiária do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso (PRODEIC).

Em decisão datada de 1º de agosto de 2019, a Coordenadoria de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso consignou que:

[...] Em apertada síntese, pode-se afirmar que, após detalhada análise dos documentos apresentados pelo Impetrante e também dos sistemas fazendários, o contribuinte não comprovou a regularidade das operações.

O contribuinte, beneficiário do PRODEIC, se dirigiu a Unidade de Fiscalização de Mato Grosso em todas as operações contestadas transportando produtos primários (Feijão e Milho, por exemplo) para outra unidade da Federação
.

É importante ressaltar que o Impetrante não contesta que, de fato, transportava produtos primários.

Primeiramente, é importante verificar o que apregoa o benefício do PRODEIC do contribuinte, conforme ditames encontrados no CREDESP do Impetrante a época dos fatos geradores:

[...]

‘Observação: § 2º- o diferimento alcança o ICMS relativo ao diferencial de alíquotas devido, nos termos do disposto no art. 3°, incisos XIII E XIV, da Lei N° 7.098, de 30 de dezembro de 1998, incidente nas entradas de bens, mercadorias e serviços, necessários à consecução do módulo, e não haja similar produzido no Estado De Mato Grosso.§ 2º-A o disposto no caput poderá alcançar também o ICMS devido na importação de bens, mercadorias e serviços, inclusive matérias-primas, necessários a consecução do módulo, desde que não haja similar produzido no estado de mato grosso e que o desembaraço aduaneiro seja efetivado em recinto alfandego de porto seco localizado em território mato-grossense.’

Por outro lado, vale destacar também que o contribuinte não vem contestar o disposto acima.

[...]

Assim sendo, as infrações descritas acima resultaram na penalidade também disposta na lei nº 7098/98:

‘Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

(...)

k) falta de recolhimento do imposto em hipótese não prevista nas alíneas anteriores - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto; (Nova redação dada pela Lei 7.867/02)’

Assim sendo, restou claro que as operações não seriam do campo abrangente do PRODEIC, visto que ficou evidenciado tratar-se de transporte de produtos primários, conforme o próprio Impetrante não discorda.

Dessa forma, fica evidente que a operação estava acobertada por documento fiscal inidôneo, conforme descrito na lei 7098/98:

[...]

Além disso, a legislação de Mato Grosso é clara quanto a incidência de ICMS nessa situação, conforme também determina a lei 7098/98:

[...]

Por fim, pode-se concluir que o Impetrante não trouxe nenhum documento, legislação ou fato novo que pudesse mudar a extensa realidade aqui descrita.

Dessa forma, entendemos que os lançamentos dos TADs nº 1131464-7, 1131464-9, 1131465-1, 1131485-7, 1131486-4, 1131487-6, 1131490-1, 1131490-8, 1131491-3, 1131495-8, 1131496-0, 1131496-5, 1131508-2, 1131510-3, 1131510-9, 1131511-0, 1131511-2, 1131511-8, 1131512-3, 1131512-6, 1131512-8, 1131513-2, 1131514-9, 1131515-1 e 1131515-2 foram corretamente efetuados, não apresentando nenhum vício alegado pelo contribuinte.

Portanto, concluímos que as alegações do contribuinte não devem prosperar.

Conclusão:

Diante da documentação e argumentação apresentadas e considerando que a legislação é objetiva quanto à obrigação do contribuinte em manter a regularidade fiscal da operação, optamos pelo indeferimento do pedido, mantendo a cobrança dos TADs nº 1131464-7, 1131464-9, 1131465-1, 1131485-7, 1131486-4, 1131487-6, 1131490-1, 1131490-8, 1131491-3, 1131495-8, 1131496-0, 1131496-5, 1131508-2, 1131510-3, 1131510-9, 1131511-0, 1131511-2, 1131511-8, 1131512-3, 1131512-6, 1131512-8, 1131513-2, 1131514-9, 1131515-1 e 1131515-2. [...].
(Primeira Instância, Id.
38708603, fls. 1/6
). [
sem negrito no original].

Daí decorrente, as lavraturas dos
termos de apreensão e depósito teriam ocorrido, devido à ausência de documentação fiscal idônea a acobertar cada operação,
uma vez que em tese, a agravante estaria a transportar produtos primários que

“
não seriam do campo abrangente do PRODEIC
”; logo, estava ela submetida às penalidades previstas no
artigo 45,
I
,
k,
da Lei do Estado de Mato Grosso nº
7.098, de 30 de dezembro de 1998
(vigente à época dos fatos).

Quanto à lavratura da No
tificação/Auto de Infração (NAI) nº
41339000292019198
,
no documento denominado de “Relatório da Ação Fiscal”, consta que a agravante teria sido notificada para comprovar as operações de venda realizadas à Agropecuária Itauna Ltda., investigada na operação denominada de “Crédito Podre”:

[...] Ordem de Serviço nº 2.400.019-1 Contribuinte: Agromercantil Centro Oeste Ltda – ME

[...]

Esta ação fiscal é um desdobramento das verificações sobre a empresa Agropecuária Itauna Ltda, determinadas pela Ordem de Serviço nº 2.236.418-6, emitida em decorrência da "Operação Crédito Podre", que implicou na cassação da inscrição estadual da referida empresa por constatação de fraude, bem como, na declaração de inidoneidade de todos os documentos por ela emitidos, nos termos do Artigo 87 da Portaria nº 005/2014 - SEFAZ.

Em cumprimento à referida Ordem de Serviço, em 19/09/2018, por meio da notificação eletrônica nº 536178/659/68/2018, intimamos a Agromercantil Centro Oeste Ltda - ME a comprovar a regularidade das operações de saída de produtos agropecuários, que, conforme documentos especificados na Intimação Fiscal, teriam sido vendidos para a Agropecuaria Itauna LTDA. Estas operações de venda ocorreram com diferimento do ICMS sobre elas incidentes, ou seja, com a postergação do recolhimento do ICMS por elas devido para saídas subsequentes. Como o contribuinte não tomou ciência da notificação eletrônica pelo e-mail cadastrado na SEFAZ, encaminhamos a intimação por meio de edital, que foi publicado no Diário Oficial de Mato Grosso nº 27356, de 02/10/2018, conforme página 14 do referido periódico.

O prazo fixado para que o contribuinte atendesse ao requerimento da fiscalização decorreu sem que ele se manifestasse. Portanto, uma vez que não foi apresentada prova da regularidade das operações de venda para o destinatário informado nos respectivos documentos fiscais, Agropecuária Itauna LTDA, resta caracterizada a interrupção do diferimento, nos termos do Artigo 580, Inciso III, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

Desta forma, por meio da Notificação Auto de Infração - NAI nº 141339000292019198 foi exigido o ICMS devido pelas saídas dos produtos agropecuários especificados na Intimação Fiscal e aplicada a penalidade nos termos Artigo 45, Inciso I, alínea "a", da Lei 7.098/98. [...]. (Primeira Instância, Id. 35451242, fls. 6/7).

Entretanto,
não teria cumprido a determinação do fisco e, em decorrência, procedeu-se à lavratura
da No
tificação/Auto de Infração (NAI) nº
41339000292019198
:

[...] Dados Contribuinte

Inscrição Estadual: 13.358.614-6 CNPJ/CPF/RG: 10.198.161/0001-95

Nome/Razão Social: Agromercantil Centro Oeste Ltda. – ME

[...]

Complemento: Falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operações de saída por vendas de produtos agropecuários, identificadas na Intimação Fiscal (Notificação Eletrônica nº 536178/659/68/2018), para as quais o contribuinte não comprovou a regularidade das operações com o destinatário informado nos documentos fiscais, restando configurada a interrupção do diferimento. Integram a presente Notificação Auto de Infração NAI, o Relatório da Ação Fiscal, bem como o Demonstrativo do Valor das Operações com Interrupção do Diferimento e Valor Original do ICMS Devido.

Descrição Dos Fatos: Fiscalização das obrigações tributárias do contribuinte acima identificado, conforme previsto no plano anual de trabalho da CFIA - Coord. de Fiscalização da Indústria e Agronegócio, e o que determinou a Ordem de Serviço nº 24000191, apurou as seguintes irregularidades:

Infração: 2.3.29

2. Falta de Recolhimento Do ICMS

3. Operações e Prestações com Produtos Agropecuários

29. Deixou de Recolher o ICMS em Operações com Interrupção do Diferimento

Descrição da Matéria Tributável:

2.3.29
Falta de recolhimento do ICMS sobre operações com produtos agropecuários, devido pela interrupção do diferimento.

Enquadramento(s) da(s) Infração(ões):

2.3.29 Artigos 2º, inciso I; 3º, Inciso I; 41; 71, inciso I, alínea "a"; 72, inciso I; 95, inciso I, alínea "a"; 97, 98; 172; 351; 354, Incisos I e II; 580, inciso III; e 937; todos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual nº 2.212/2014, combinado com a Portaria SEFAZ nº 100/96.

Enquadramento(s) da(s) Penalidade(s):

2.3.29 Artigo 45, inciso I, alínea "a" da Lei Estadual nº 7.098/98.

Complemento da Infração:

O contribuinte não comprovou a regularidade das operações de venda para o destinatário informado, Agropecuária Itauna LTDA, nos documentos fiscais relacionados na Intimação Fiscal nº 536178/659/68/2018, caracterizando a interrupção do diferimento, nos termos do Artigo 580, Inciso III, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.
[...].
(Primeira Instância, Id.
35451242, fls. 1/2
). [com e sem negrito no original].

No
caso,
os fundamentos não se apresentam, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mormente porque, os documentos juntados aos autos não maculam a
autuação do fisco.

E mais.

Nada obstante a comprovação da existência da autuação do fisco (consulta ao Sistema de Informações Fazendárias
, Primeira Instância, Id.
35450967/Id. 35451241
),
a
ação declaratória c/c ação anulatória com pedido de tutela provisória de urgência
não foi instruída,
até a época da interposição deste agravo de instrumento
,
com as cópias d
os
termos de apreensão e depósito
questionados, nem mesmo as notas fiscais relacionadas a cada operação,
de forma a possibilitar a apreciação das alegações recursais.

Assim, da análise dos atos impugnados,
termos de apreensão e depósito n
os
11314647, 11314649, 11314649, 11314651, 11314857, 11314864, 11314876, 11314901, 11314908, 11314913, 11314958, 11314960, 11314965, 11315082, 11315103, 11315109, 11315110, 11315112, 11315118, 11315123, 11315126, 11315128, 11315132, 11315149, 11315151, 11315152, lavrados em 2017, bem como a No
tificação/Auto de Infração (NAI) nº
41339000292019198
,
não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “
O
s atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

É certo que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Curso de direito administrativo.
8ª ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro.
16 ed. RT, 1991, p. 135):

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

Todavia,
não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Por fim e
a latere
,
a circunstância da
ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente
nº 1020111-86.2017.8.11.0041, sentenciada no dia 5 de outubro de 2020, para
determinar o reenquadramento da agravante no “
Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, enquanto não superado o prazo estabelecido no correspondente Termo de Acordo
”, e ainda, determinar que o Fisco se abstenha
“de efetuar cobranças ou adotar medidas coercitivas relacionadas à ICMS advindo do período em que, indevidamente, a requerente foi excluída do PRODEIC, sob pena de multa diária correspondente a 10% do crédito tributário cobrado
” (Id.
61135044
), não influência no julgamento deste recurso, porquanto
naquela, a causa de pedir é o reenquadramento no
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC
nos moldes estabelecidos no Termo de Acordo
, cuja usufruição
está condicionada ao cumprimento dos requisitos previamente acordados entre as partes.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, bem como sem o depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021